Tribunal: TJBA
Processo: 0155888-71.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0155888-71.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, MARCELA ANDRADE REBOUCAS, WALTER RODRIGUES DO VALE JUNIOR, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

APELADO: BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA.

Advogado(s)
:
JOSELITA CARDOSO LEAO, MARCIA THALITA SANTOS, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, MARCELO TOURINHO DANTAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Alegação de vícios no Acórdão embargado, autorizadores da reforma do julgado que improveu o apelo outrora interposto pelo aqui Embargante.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado doa alegados vícios que autorizam sua reforma, no que tange falta de manifestação sobre
“a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade dos cheques objeto da execução, diante da rescisão judicial transitada em julgado do contrato que lhes deu origem”.

III. Razões de decidir:
A decisão hostilizada é clara ao consignar que a rescisão do contrato do qual decorrem os títulos executados, não restou concretizada por falta de pagamento da multa rescisória, e dessa forma, válido o contrato ao tempo do ajuizamento da execução, o que acarreta a exigibilidade dos títulos inadimplidos dele decorrente, sobretudo quando verificado que restou demonstrado valor certo, origem e falta do pagamento.

Dito isso, não há que se falar em omissão e nem em contradição, na medida em que o Acórdão embargado manifestou-se claramente sobre a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos exequendos, considerando ainda todo o contexto da ação rescisória nº 0019297-34.2007.8.05.0001.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0155888-71.2005.8.05.0001
, em que figuram como Embargante EDSON ALVES DE SOUZA e outros e como Embargada BAHIAINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça